Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-75.2023.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000277-75.2023.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CRISTOVAO SANTO ALMEIDA BASTOS DE SOUZA PROTAZIO

Advogado(s)
:
FLAUBER ROCHA MOREIRA, CIRO BRITO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. RECURSO DA DEFESA.
DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA VERIFICADAS. EXISTÊNCIA DO ELEMENTO VOLITIVO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. INJÚRIA RACIAL. XINGAMENTOS RELATIVAS À COR DA PELE
ATESTADOS
.
REPRESENTAÇÃO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AMEAÇA. COMPROVADA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
De acordo com a exordial acusatória, no dia 21 de janeiro de 2023, por volta das 08h40min, no Condomínio Coqueiral da Barra, em Barra do Pote, Vera Cruz-BA, os moradores estavam realizando uma ação social para a limpeza da praia quando o acusado, que reside no condomínio, ameaçou o motorista do trator com uma arma de fogo, a fim de que este não retirasse os entulhos existentes. Ainda segundo a denúncia, o réu efetivou disparos de arma de fogo contra
VALDOMIRO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO e GUILARDO SIMÕES PORTUGAL NETO,
os quais não foram atingidos por circunstâncias alheias à vontade do
acusado
,
ameaçou
ADEILDO DA CONCEIÇÃO CAMPOS, proferiu injúrias raciais contra IÊDA MARIA VIEIRA CAMPOS E CAMPOS
e desacatou a autoridade policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. De pronto, calha destacar que a presente apelação tem como questão nuclear: a) o pleito de absolvição quanto aos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), injúria racial (art. 2º-A da Lei 7.716/89) e ameaça (art. 147 do Código Penal), sob o fundamento de que insuficientes os elementos probatórios; b) a ocorrência da decadência para proceder a representação criminal relativa ao delito de injúria racial; c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu presume-se inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

4.
O crime de disparo de arma de fogo está previsto no Estatuto do Desarmamento e prevê uma pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos para quem “
disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
”. Na hipótese dos autos, o disparo de arma de fogo é inconteste, uma vez que as vítimas e testemunhas que estavam no dia e local do fato foram enfáticas ao afirmarem que o réu disparou a arma de fogo.Não bastasse, o próprio réu confessa ter feito o disparo de arma de fogo, de modo que inconteste a materialidade e autoria. Segundo o acusado, porém, o disparo fora acidental. Ocorre que alegações deste jaez devem ser comprovadas pela defesa, o que não ocorreu.

5.
A fim de eximir-se da obrigação, o réu alega, também, que agiu em legítima defesa. Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.No caso dos autos, aparentemente, o que ocorreu, foi uma briga entre vizinhos, tendo em vista que os moradores do condomínio em que o réu reside pretendiam fazer uma limpeza na praia, já que o acusado deixava muitos entulhos pelo local. Diante da pretensão dos vizinhos, supostamente o réu não teria gostado e iniciou-se a confusão, tendo o acusado desferido tiros sem qualquer agressão. Ressalte-se que, como bem ressaltado Pela Procuradoria de Justiça, eventuais provocações não configuram agressão e, por conseguinte, não é capaz de configurar a legítima defesa. Nesses moldes, não ficando comprovada a legítima defesa, encontra-se demonstrada a ocorrência do crime de disparo de arma de fogo.

6.
In casu
, o apelante fora condenado pelo crime de injúria racial, descrito no art. 2º- A da Lei 7. 716/1989. O primeiro ponto trazido pela defesa, a fim de exonerar o réu quanto ao crime em questão, é que houve decadência quanto à representação da vítima. Ocorre que o crime de injúria racial passou a ser processado por
ação penal pública incondicionada,
o que
significa dizer que, uma vez identificado o crime, o Ministério Público pode agir independentemente da vontade da vítima, promovendo a responsabilização do autor.

7.
Na situação examinada, o acusado, durante a confusão que se instaurou no condomínio, ofendeu uma moradora, a Sra. Iêda Maria Vieira Campos e Campos, proferindo palavras de baixo escalão, dentre as quais algumas de cunha racial como “preta encardida”. Quando ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima fez o seguinte relato: “
falou para meu esposo sem que ele dissesse nada: que meu esposo estava com raiva dele porque ele dormiu comigo, que eu queria fazer sexo com ele e ele não queria, porque eu era uma preta, e ele não gostava de preta encardida
”. Corroborando o crime, outras pessoas que estavam no local confirmaram as ofensas.

8
.
As ameaças foram atestadas pelas declarações prestadas pela vítima em Delegacia, a qual afirmou ter sido ameaçada de morte, bem como pelos depoimentos dos senhores Valdomiro de Oliveira Santos Filho e Guilardo Simões Portugal Neto, os quais relataram a ameaça de morte sofrida pelo ofendido.

9.
Diante da condenação pelos citados crimes, o Juízo
a quo
condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. Como o réu já cumpriu parte da pena, aplicou-se o instituto da detração, ficando definitivamente condenado à pena de

03 (três) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto
.

10.
Na situação examinada, analisando todo o cenário, observa-se que
os moradores do condomínio relatam sentir pavor do réu. Tal circunstância, aliada ao crime de disparo de arma de fogo, demonstra como a ameaça de morte proferida pelo acusado à vítima teve uma gravidade, podendo-se configurar como grave ameaça, capaz de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Assim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

11.

N
ão há que se falar em suspensão condicional da pena.
Segundo
o art. 77 do Código Penal, “
a
execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos
”.
In casu
, consoante já destacado, a pena definitiva do réu foi de
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
ou seja, superior a dois anos, de modo que incabível o benefício.

12.
Parecer da Procuradoria de Justiça, lavrado pelo Ilustre Procurador de Justiça Rômulo de Andrade Moreira, pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO

IV. DISPOSITIVO

13
.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8
000277-75.2023.8.05.0124
, em que figuram como apelante
CRISTOVAO SANTO ALMEIDA BASTOS DE SOUZA PROTAZIO
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo réu, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça